Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMA E USO DE ARMA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SIMULACRO DE ARMA. ÔNUS DA DEFESA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Para que haja configuração da causa de aumento descrita no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, faz-se necessário que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, isto é, que extrapole o necessário para a consumação do delito, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correspondente quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
3. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
4. Faz jus à atenuante da menoridade relativa o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, primeira parte, do CP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.